Tribunal: STF
Processo: HC 188881
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE QUE, DEPOIS DE HAVER MANTIDO CONJUNÇÃO CARNAL COM A VÍTIMA, AMEAÇOU CONTAR O OCORRIDO, DESDE QUE ELA MANDASSE FOTO NUA, TENDO DIVULGADO A FOTOGRAFIA ENTRE AS PESSOAS QUE CONHECEM A MENOR, CAUSANDO-LHE SÉRIO CONSTRANGIMENTO E ABALO EMOCIONAL. CONSIDERAÇÃO DA CONDUTA DO RECORRENTE DURANTE A AÇÃO PENAL, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE QUE, ALÉM DE TUMULTUAR O ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL, NÃO COMPARECEU AOS ATOS PROCESSUAIS, MESMO CITADO, NEM FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS, TORNANDO-SE REVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
    1. Hipótese em que, ao decretar a prisão preventiva do recorrente, o Magistrado singular sopesou a gravidade concreta do crime (extraída das provas coligidas no curso da instrução processual), o comportamento do réu na ação (comportamento processual inidôneo) e o fato de que se evadiu no transcurso do processo.
    2. A conduta do recorrente no sentido de, após a prática da conjunção carnal com a vítima menor de 14 anos, ameaçar contar o ocorrido a fim de obter foto dela nua e depois divulgar a imagem, causando-lhe sério constrangimento e abalo emocional, demonstram a periculosidade concreta do recorrente.
    3. A circunstância de a ação penal ter sido frequentemente protelada pela defesa do recorrente, aliada ao fato de que ele não compareceu aos atos processuais, mesmo citado, nem foi encontrado no endereço declinado nos autos, demonstram sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal.
    4. Tais elementos concretos ostentam idoneidade, à luz da jurisprudência desta Corte, sendo aptos a justificar a prisão pela garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal. Precedentes.
    5. Sendo dotadas de presunção de veracidade as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, bem como as constantes da página eletrônica do Tribunal estadual, para alcançar conclusão no sentido de que o recorrente não tentou atrapalhar o andamento da ação penal, nem protelar a condenação, seria necessário reexame de provas, inviável na via eleita.
    6. Recurso em ‘habeas corpus’ improvido.”
    (RHC 126.170/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a revogação da custódia preventiva imposta ao ora paciente ou, subsidiariamente, a fixação de qualquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus”, fazendo-o em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de revogação da prisão preventiva. Crime de estupro de vulnerável.
    1. Preventiva devidamente fundamentada. 2. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nestes autos desautorizam o acolhimento, na espécie, da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame dos autos evidencia, como bem salientou o E. Superior Tribunal de Justiça, que o ato judicial que decretou a prisão cautelar do paciente fundamenta-se em fatos contemporâneos e em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea, valendo reproduzir, por oportuno, fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    “Confira-se, no que interessa, trechos da sentença condenatória (fls. 666/669):
    ‘(…) a análise das circunstâncias reveladas ao longo da instrução revela que o crime se revestiu de excepcional gravidade concreta, superior até mesmo à já considerável gravidade abstrata acima destacada.
    Constata-se que o réu se valeu de extenso contato telemático com a vítima para com ela se encontrar fora da esfera de vigilância de seus pais, tendo a prova oral revelado que esses encontros ocorreram por mais de uma vez; com base nisso se pode afirmar que o crime cometido no último desses encontros resultou de considerada premeditação.
    Além disso, destaca-se que o crime só chegou ao conhecimento da autoridade policial em decorrência de divulgação desautorizada de fotografia da vítima desnuda entre seus colegas da escola – fotografia esta que M. afirmou ter enviado a A porque este a coagia, ameaçando revelar o ocorrido a seus pais.
    Essa circunstância magnificou as já graves consequências do delito, acrescendo gravíssima e indevida exposição da intimidade da vítima ao trauma psicológico decorrente da violação de sua dignidade sexual revelado pelo afastamento da vítima das pessoas que compõem seu núcleo familiar, descrita por seus genitores e irmã quando ouvidos sob o crivo do contraditório, e confirmada pelo laudo psicológico acostado aos autos.
    Cabe destacar ainda que a repercussão da ofensa só mostra sua verdadeira dimensão quando consideradas a pequenez do Município de Rancharia e o conservadorismo de sua sociedade – revelados pelo distanciamento da vítima das amizades que compunham seu círculo social, relatado por diversos dos ouvidos na fase judicial do procedimento.
    …..........................................................................................
    Nem há que se falar que inexista fato contemporâneo que autorize o manejo da medida extrema, posto que a morosidade na conclusão do julgamento é quase que inteiramente atribuível à conduta processual do acusado.
    Como se vê, entre a citação do réu (fl. 164) e o oferecimento de resposta escrita à acusação pelos advogados que ele constituíra (fls. 189/203) decorreram quase dois anos completos tendo o acusado lançado mão de sucessiva constituição e destituição de advogados como estratagema tendente a protelar o regular desenvolvimento da instrução, que só pôde ser encerrada neste corrente ano de 2019.
    Diante desse quadro, indeferir-se o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva do acusado com fundamento na distância temporal entre o fato narrado na denúncia e a data do pedido importaria em premiação à conduta processual protelatória do acusado, inadmissível à luz da vedação ao benefício oriundo da própria torpeza que constitui uma das bases do sistema jurídico nacional.
    .…........................................................................................
    Além disso, cabe destacar que a manutenção do desconhecimento do paradeiro do réu – que se encontra revel há mais de um ano (fls. 356/362), não tendo comparecido a qualquer dos atos da instrução – constitui inequívoco risco à aplicação da lei penal, também merecedora de tutela por meio da prisão preventiva.
    …..........................................................................................
    Tais circunstâncias, somadas ao comportamento processual inidôneo demonstrado pelo réu ao longo da tramitação do feito e bem destacado em anterior decisão (fls. 356/362), bastam para conduzir à conclusão de que o acusado encontra-se ausente do distrito da culpa configurando possível óbice à futura execução da pena imposta, que em razão de sua natureza estritamente corporal exige a presença física do réu.’
    Veja-se que, ao decretar a prisão preventiva do recorrente, o Magistrado sopesou a gravidade concreta do crime (extraída das provas coligidas no curso da instrução processual), o comportamento do réu na ação (comportamento processual inidôneo) e o fato de que se evadiu no transcurso do processo, pois, depois de citado, não compareceu aos atos processuais, passando a ostentar a condição de revel.
    Tais elementos atestam idoneidade, à luz da jurisprudência desta Corte, sendo aptos a justificar a prisão pela garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal.” (grifei)
    Cabe registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 112.763/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 125.002/BA, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – HC 126.614-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 127.578-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 144.916-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 146.446-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 148.773/TO, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 151.676/SP, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 160.111/SP, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 174.860- -AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 120.051/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RHC 121.750/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pela gravidade concreta da conduta alegadamente delituosa:
    “’HABEAS CORPUS’. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA.
    …..................................................................................................
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime – estupro de vulnerável – indicam a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria como na hipótese.
    3. ‘Habeas corpus’ prejudicado.”
    (HC 112.763/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
    (HC 146.446-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, ‘CAPUT’, C/C ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ‘MODUS OPERANDI’ DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática de atos libidinosos em face de duas crianças, uma com sete e outra com onze anos de idade, com quem mantinha relação de proximidade, por serem netas de sua companheira.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (HC 170.435-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas na gravidade concreta do comportamento delituoso, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Destaque-se, também, que o Supremo Tribunal Federal tem  igualmente assinalado revelar-se idônea a decretação da prisão cautelar fundada na necessidade objetiva de resguardar a aplicação da lei penal (HC 98.061/GO, Rel. Min. EROS GRAU – HC 102.164/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 104.608/RR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 120.522/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 121.721-ED/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.), tal como ocorre nos casos em que demonstrado, “à vista dos fatos concretos, ainda que indiciários –  e não de vagas suposições – haver motivos para temer a fuga às consequências da condenação eventual” (HC 81.148/MS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Legítimas, ainda, as razões adotadas pela ilustre magistrada da 2ª Vara da comarca de Rancharia/SP, que, ao reavaliar a prisão cautelar imposta ao ora paciente, revelou ser incabível, no caso, a conversão da custódia preventiva em qualquer das medidas cautelares pessoais alternativas fundadas no art. 319 do CPP, na redação que lhe deu a Lei nº 12.403/2011:
    “Revela-se insuficiente e inócua, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, incisos do CPP, como por exemplo: o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades e a proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização, uma vez que formalmente citado, não comunicou a mudança de endereço ao juízo, não sendo ele encontrado no endereço dos autos para intimação da designação da audiência de instrução, bem como, não apresentou qualquer justificativa plausível (fls. 356/362) e desde então não foi localizado, o que justifica a manutenção da prisão preventiva visando assegurar a aplicação da lei penal.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão emanada de magistrado de primeiro grau e mantida pelo E. Superior Tribunal de Justiça ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Impende ressaltar, finalmente, no que concerne à pretendida demostração de inexistência de risco de fuga e ausência de mudança de endereço por parte do paciente, que a verificação da procedência, ou não, das razões deduzidas nesta impetração demandaria necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    Com efeito, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.): 
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à  revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise desses aspectos, na perspectiva sugerida pela parte impetrante, torna necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator